Tribunal: TJDFT
Processo: 0702193-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702193-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR ALVES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Após análise dos autos, verifico que, apesar de o ilustre Magistrado haver reconhecido a vulnerabilidade da parte agravante, idoso com mais de 75 anos, ao recomendar “à parte ré que, ao desalojar o autor, o faça com cuidado e respeito, bem como providencie seu encaminhamento a instituição adequada e digna de acolhimento de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social” (ID 52168209 nos autos de origem), bem como haver determinado a remessa dos autos ao Ministério Público, nesta instância recursal não houve o encaminhamento. Desta forma, a fim de sanar eventuais nulidades processuais, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, conforme disposto no art. 74, inciso II, c/c art. 77, ambos da Lei no 10.741/03. Após, voltem-me conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator